Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744560-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CDP DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E PRODUTOS LTDA AGRAVADO: SUPER STAR BAR E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CDP DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E PRODUTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, no processo n. 0724965-26.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação do sócio único da executada, ora agravada, nos seguintes termos (decisão ID 243000769, na origem): O exequente requer a intimação do sócio único da executada para comprovar a integralização do capital social, com a consequente responsabilização pessoal pelo débito em caso de ausência de prova. Todavia, a responsabilização do sócio por dívidas da sociedade, ainda que em razão de suposta não integralização do capital social, não pode ser presumida. Deve-se demandar a instauração de incidente próprio e a observância do contraditório e da ampla defesa. Ainda que se trate de sociedade empresária unipessoal, ela detém personalidade jurídica própria, que é distinta da personalidade de seu sócio, daí a necessidade de que para, eventualmente, se atingir o patrimônio de seu sócio haja antes a desconsideração da personalidade jurídica do ente empresaria. Assim, não se mostra cabível, no presente momento, a medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo exequente. Intime-se a parte exequente para que em até 15 dias indique bens do devedor passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu o pedido de intimação do sócio da empresa agravada para que prestasse informações sobre a integralização do capital social, com base no entendimento de que seria necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega que tal indeferimento fere os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da celeridade processual, pois o pedido não visa responsabilização direta, mas sim a obtenção de informações relevantes para o deslinde do feito, especialmente diante da dificuldade de localização da empresa executada e da frustração das tentativas de cumprimento de sentença. Defende que a responsabilidade do sócio, em caso de não integralização do capital social, decorre diretamente da legislação societária (art. 1.052 do Código Civil), não sendo necessária a instauração de incidente próprio. Afirma que a executada declarou capital social de R$ 150.000,00, mas não há comprovação da efetiva integralização, sendo legítimo exigir do sócio a apresentação de documentos que comprovem tal aporte. Cita jurisprudência e doutrina que corroboram a possibilidade de responsabilização do sócio pela diferença não integralizada. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata busca dos endereços vinculados ao sócio da executada, Carlos Sergio Pereira da Silva, CPF 888.139.911-34, nos sistemas disponíveis do TJDFT; a intimação pessoal do referido sócio para comprovar documentalmente a integralização do capital social; e, na ausência de comprovação idônea, a possibilidade de prosseguimento da execução sobre o patrimônio do sócio. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, confirmando a urgência e a possibilidade de intimação do sócio para prestar informações. Preparo recolhido (ID 77235082). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Como bem consignado na origem, a sociedade empresária unipessoal detém personalidade jurídica própria, distinta da personalidade de seu sócio, razão pela qual se faz necessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica do ente empresarial para se atingir o patrimônio do sócio. No caso em apreço, o agravante aduz que pretende tão somente “a obtenção de informações relevantes para o deslinde do feito”, bem como que “a responsabilidade do sócio, em caso de não integralização do capital social, decorre diretamente da legislação societária (art. 1.052 do Código Civil), não sendo necessária a instauração de incidente próprio”. No entanto, verifica-se, em seu recurso, que o agravante pleiteia o prosseguimento da execução sobre o patrimônio do sócio irregular, na hipótese de ausência de comprovação da integralização do capital social. Desse modo, ao que se depreende, pretende o agravante, em última análise, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial, o que demanda a instauração do respectivo incidente. Em outras palavras, não obstante fundamente o pedido no art. 1.052 do CC, a sua pretensão equivale à desconsideração da personalidade jurídica, o que não se mostra cabível, nos moldes postulados. Corroboram a conclusão adotada, no sentido da inviabilidade da medida postulada, os seguintes julgados: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA SOCIEDADE OU DA MASSA FALIDA. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de intimação de sócio da empresa executada para comprovar integralização de capital social e suspendeu o processo pelo prazo de um ano (art. 921, III, CPC). 2. O credor alegava que a medida seria necessária para eventual responsabilização direta do sócio, com fundamento no art. 1.052 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: I) saber se o credor individual pode exigir, na execução singular, a comprovação da integralização do capital social da empresa devedora; II) saber se a suspensão da execução deve ser mantida diante da ausência de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A obrigação de integralizar o capital social é dever do sócio perante a sociedade e constitui garantia de todos os credores. Não cabe ao credor individual exigir tal obrigação em execução singular, sob pena de violar o princípio da igualdade entre credores. 5. A via adequada para apuração e cobrança do capital não integralizado é o processo falimentar, em que se preserva a par conditio creditorum, e não a execução individual. 6. A medida postulada não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regido pelo art. 50 do CC, e não encontra amparo nos arts. 772, III, e 396 a 400 do CPC. 7. Diante do esgotamento dos meios executivos, correta a suspensão do processo pelo prazo legal (art. 921, III, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. 9. Tese de julgamento: “1. O credor individual não possui legitimidade para exigir, em execução singular, a comprovação da integralização do capital social de sociedade devedora, cabendo tal providência à própria sociedade ou à massa falida. 2. A ausência de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC”. (Acórdão 2058890, 0737310-56.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO POR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DIRETA. ARTIGO 1.052 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas (R$ 57.985,56), indeferiu o pedido de intimação da executada para comprovar a integralização do capital social, objetivando a responsabilização direta do sócio pelas dívidas da empresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação da empresa executada para apresentar informações acerca da integralização do capital social como medida preparatória à responsabilização patrimonial de seus sócios, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais (CC 1.024 c/c 1.053). 4. A responsabilização dos sócios pelo valor não integralizado do capital social (CC 1.052) pressupõe a insolvência da sociedade empresária, o que não se verifica no caso concreto, dado que a empresa executada possui situação cadastral ativa, inexistindo indícios de dissolução irregular ou falência que autorizem a imputação patrimonial direta aos sócios. 5. A responsabilização pessoal dos sócios somente é possível em situações excepcionais, como a insolvência da sociedade ou a constatação de abuso de personalidade, exigindo-se, neste último caso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC 50). IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. ______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.024, 1.052 e 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003508, 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 1939739, 0730816-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24.10.2024, DJe 08.11.2024; TJDFT, Acórdão 1831574, 0745482-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 02.04.2024; TJDFT, Acórdão 1875138, 0748124-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 19.06.2024. (Acórdão 2058145, 0731662-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator